Tribunal: TJDFT
Processo: 0732258-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0732258-75.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIA ANDREA DE OLIVEIRA BARREIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por opostos por KATIA ANDREA DE OLIVEIRA BARREIROS. No caso, após a interposição do recurso, os advogados da autora/recorrente informaram não mais representá-la, em razão de sua desfiliação ao sindicato (Id. 23414635). Intimada a constituir novo advogado, sob pena de não conhecimento do recurso, a parte quedou-se inerte (Id. 24055716). Assim, ante o não cumprimento do despacho para constituição de novo patrono e falta de representação processual, não merece conhecimento o recurso, nos termos do art. 76, §2o, II do CPC. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 10, V do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 76, §2o, II do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito